Tribunal: TJDFT
Processo: 0740521-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740521-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADELSON BRITO ALEXANDRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente pede a reforma da sentença, de modo que, seja absolvido do crime por que foi condenado. Também, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 2. O crime de receptação, a meu sentir, restou suficientemente comprovado, porque o agente desse delito foi encontrado na posse de um aparelho de telefone celular que, poucos dias antes, tinha sido objeto do delito de furto e não demonstrou a origem lícita do bem. 3. O fato de o réu ter sido encontrado com dinheiro “picado” no bolso não tem nenhuma relação com o crime de receptação. E, isso não foi serviu de fundamento para a sentença condenatória. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mormente quando se trata de réu reincidente, decorre da própria lei (art. 33, § 2o, “c”, CP). De modo que ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se for reincidente o réu, impossível a concessão do regime aberto. 5. Recurso desprovido O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, 155, caput, e 386, ambos do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que não seria viável obrigar o insurgente a provar que não tinha ciência da ilicitude do aparelho adquirido. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS, do TJDFT e do TJMG. Requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARCELA GALDINO DA SILVA, OAB/DF 60.157. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1835047/SC (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/4/2022). O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo teor: decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.199.918 (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/10/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 155, caput, e 386, ambos do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aolica aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). A corroborar, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.895.654 (Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/6/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada MARCELA GALDINO DA SILVA, OAB/DF 60.157. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024